Tribunal: TJSP
Processo: 0003550-52.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, bem como a prova oral que indica a subtração
FURTO – autoria – réu revel – depoimento de vítima confirmando o furto de bens do interior de sua residência – validade.
CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com a inversão da posse, que se deu no presente caso –– posse mansa, pacífica e desvigiada –

Ementa:

FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, bem como a prova oral que indica a subtração
FURTO – autoria – réu revel – depoimento de vítima confirmando o furto de bens do interior de sua residência – validade.
CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com a inversão da posse, que se deu no presente caso –– posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade.
QUALIFICADORA – concurso de agentes comprovado pela prova oral.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – delito que se deu no mesmo contexto fático da extorsão e no mesmo momento – provimento parcial para este fim.
EXTORSÃO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que confirmam que foi constrangida a vítima Daniel, mediante grave ameaça e, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a lhe entregar quantia, em dinheiro.
EXTORSÃO – autoria – declaração da vítima confirmando as práticas delitivas – validade.
CONSUMAÇÃO – caso em que inclusive foi obtida vantagem, tendo havido exaurimento – verbete 96 do Superior Tribunal de Justiça.
PENAS – FURTO – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – pena acrescida pela agravante da reincidência – terceira fase – pena inalterada – manutenção.
PENAS – EXTORSÃO – primeira fase – base fixada no piso – segunda fase – pena acrescida pela agravante da reincidência – terceira fase – pena inalterada – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão – exasperação da pena em 1/5 – ocorrência de três delitos – concurso material entre os crimes de furto e de extorsão – soma das penas.
REGIME – fechado – quantidade da pena e da maior reprovabilidade da conduta – necessidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003550-52.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante EDSON
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para absorvido o delito de violação de
domicílio pelo delito de extorsão, sem alteração na pena de 07 anos, 11 meses e 06
dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
2
Apelante(s): Edson Alves da Silva
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Ana Lúcia Granziol
Data do fato: 21/11/2015
FURTO materialidade boletim de ocorrência, auto de
reconhecimento fotográfico, bem como a prova oral que indica
a subtração
FURTO
autoria
réu revel
depoimento de vítima
confirmando o furto de bens do interior de sua residência
validade.
CONSUMAÇÃO furto ocorre com a inversão da posse, que
se deu no presente caso
posse mansa, pacífica e desvigiada
desnecessidade.
QUALIFICADORA concurso de agentes comprovado pela
prova oral.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO delito que se deu no mesmo
contexto fático da extorsão e no mesmo momento provimento
parcial para este fim.
EXTORSÃO materialidade boletim de ocorrência e prova
oral que confirmam que foi constrangida a vítima Daniel,
mediante grave ameaça e, com o intuito de obter para si
indevida vantagem econômica, a lhe entregar quantia, em
dinheiro.
EXTORSÃO autoria declaração da vítima confirmando as
práticas delitivas validade.
CONSUMAÇÃO caso em que inclusive foi obtida vantagem,
tendo havido exaurimento verbete 96 do Superior Tribunal de
Justiça.
PENAS FURTO primeira fase base fixada no mínimo
legal
segunda fase
pena acrescida pela agravante da
reincidência terceira fase pena inalterada manutenção.
PENAS EXTORSÃO primeira fase base fixada no piso
segunda fase pena acrescida pela agravante da reincidência
terceira fase
pena inalterada
reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de extorsão exasperação
da pena em 1/5 ocorrência de três delitos concurso material
entre os crimes de furto e de extorsão soma das penas.
REGIME
fechado
quantidade da pena e da maior
reprovabilidade da conduta necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
3
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 155, §4o, inciso IV c.c. o artigo 158, caput, (por três vezes)
c.c. artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 7 anos, 11 meses
e 06 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 24
dias-multa e por infração ao artigo 150, §1o, do mesmo Diploma
Legal, à pena de 07 meses de detenção, em regime semiaberto.
O réu apelou2 buscando absolvição nos
termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento parcial ao recurso ao crime de violação de
domicílio, entendeu cabível o reconhecimento do princípio da
consunção, porquanto praticado no mesmo contexto fático da
extorsão datada de 26 de novembro de 2015.
É o relatório.
Anoto, por oportuno, que não houve
decurso do prazo prescricional.
O apelante foi condenado como incurso
no artigo 155, § 4o, incisos IV, do Código Penal à pena de 02 anos
e 04 meses de reclusão; artigo 150, § 1o, do Código Penal à pena
de 07 meses de detenção; e no artigo 158, caput, do Código Penal
à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, cujo prazo prescricional
é de 08 anos, 03 anos e 12 anos, respectivamente, nos termos do
artigo 109, incisos IV, VI e III, do Código Penal. Convém consignar
que, embora reconhecido o concurso de crimes, cada crime
prescreve individualmente (artigo 119 do Código Penal).
1 Folhas 206.
2 Folhas 219.
3 Folhas 229.
4 Folhas 242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
4
A conduta foi praticada em 21 de
novembro de 2015, indicando que não há que se falar em retroação
em face da pena aplicada. A denúncia foi recebida em 06 de abril
de 20185 e a r. sentença foi prolatada6 em 26 de novembro de
2018. Dessa forma, não decorreu o prazo prescricional os prazos
de 08 anos, 03 anos e 12 anos, respectivamente entre os marcos
interruptivos.
Do furto
O boletim de ocorrência7, o auto de
reconhecimento fotográfico8 e a prova oral, em especial a vítima,
que relata a subtração mediante grave ameaça, comprovam a
materialidade do furto.
O réu Edson na fase judicial deixou de
comparecer à audiência em que seria interrogado, motivo pelo qual
foi decretada sua revelia9.
A vítima Daniel declarou que, na época
dos fatos, ingeria bebida alcóolica e convidou Edson e uma moça
para irem a sua casa. No dia seguinte, quando acordou, percebeu
que eles tinham ido embora e levado alguns objetos do seu imóvel.
Nota-se que o ofendido confirmou a
prática delitiva e não há motivos para se duvidar de sua declaração.
Portanto, ante a prova oral colhida de
rigor a comprovação da autoria delitiva.
O
furto
consumou-se
com
o
desapossamento dos bens do interior da casa da vítima Daniel que,
diga-se, não foram recuperados.
5 Folhas 134.
6 Folhas 205/212.
7 Folhas 4.
8 Folhas 10.
9 Folhas 202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
5
A qualificadora de concurso de agentes
está demonstrada pela prova oral.
No tocante ao concurso de agentes
ficou claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando
patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se
o concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento
do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli10,“pelo chamado 'domínio funcional do fato',
isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de
acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado,
temos um caso de coautoria e não de participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
CONFIGURADA. MODO FECHADO. DESFAVORABILIDADE
DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-
se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157,
§ 2o, II, do Código Penal, quando evidenciado que o paciente
atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas,
em comunhão de ações e unidade de desígnios” 11.
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE EM
LOCAL
DIVERSO
DA
EXECUÇÃO
DO
CRIME.
IRRELEVÂNCIA. MERA DIVISÃO DE TAREFAS. CAUSA
10Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte
Geral. Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.
11 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
6
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA
CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a quilômetros de
distância" do local onde ocorreu o crime de roubo para a
incidência da causa especial de aumento de pena pelo concurso de
agentes, tendo em vista que teve participação importante e
necessária na consecução do delito e que houve mera divisão de
tarefas para o cometimento do ilícito”12.
E também o E. Supremo Tribunal
Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas. Desnecessidade, para a
configuração da co-autoria delitiva, de que cada um dos agentes
tenha praticado todos os atos fraudulentos que caracterizaram a
gestão fraudulenta de instituição financeira. Pela divisão de
tarefas, cada co-autor era incumbido da realização de
determinadas condutas, cujo objetivo era a realização do
delito”14.
Além disso, uma vez constatada a
atuação de diversos agentes na prática da conduta típica, é
irrelevante para o reconhecimento do concurso que todos os
agentes tenham sido identificados e reconhecidos, bastando para a
prova à menção à existência de pluralidade de pessoas executando
a conduta típica.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA
DE
DOIS
COMPARSAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no
reconhecimento da causa especial de aumento de pena do
concurso de agentes no roubo quando há notícia de que o delito
foi cometido pelo paciente em conluio com outros dois agentes, um
identificado e o outro não”15.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
12 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.
14 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.
15 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
7
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.MENÇÃO A EXISTÊNCIA
DE
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa
especialde aumento de pena do concurso de agentes no roubo
quando se apontaprovas no sentido de que o delito foi cometido
pelo paciente emconluio com adolescente identificado”16
Também de se anotar que reconhecida
a coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam
da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição
legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde
por ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja
resultado da conduta de várias pessoas, permanece único e
indivisível.
A incidência nas mesmas cominações
para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática
do crime tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE
DELITO EM MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS
PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO FATO
CRIMINOSO
EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA.
Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de
desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a
produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que
um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na
forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática
da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos
aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele
16 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
8
cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a
lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem
concedida”17.
“EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES.
RECONHECIMENTO
DE
DELITOS
DISTINTOS
PARA
CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO
CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO
DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja
jurisdição
não
se
esgotou.
Precedentes.
2.
Diante
do
reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em
concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para
produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a
Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a
imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes.
3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal,
porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora
paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias
judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de
ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do
acórdão exarado pela Corte Estadual”18.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME
PRATICADO
EM
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À
TEORIA MONISTA. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO
DA DECISÃO QUE CONDENOU O CORRÉU POR HOMICÍDIO
CULPOSO AO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso
Código Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como
regra, a Teoria Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade
de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só
17STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.
18 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
9
resultado, existe um só delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo ashipóteses
de participação de menor importância ou cooperaçãodolosamente
distinta, ambos os réus teriam que receber rigorosamentea mesma
condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crimedoloso, seja
por crime culposo, não sendo possível cindir o delitono tocante à
homogeneidade do elemento subjetivo, requisito doconcurso de
pessoas, sob pena de violação à teoria monista, razãopela qual
mostra-se evidente o constrangimento ilegal perpetrado.”19.
Portanto amplamente comprovada à
referida qualificadora, uma vez que a prova oral colhida aponta para
a existência de duas pessoas na prática do delito.
Da violação de domicílio
No dia 26 de novembro de 2015,
durante
o
período noturno,
o
denunciado,
clandestina
ou
astuciosamente, pulou o muro e adentrou no quintal da residência
da vítima sem o seu consentimento. Após, a constrangeu a lhe
entregar mais dinheiro, ameaçando matá-la com um pedaço de fio.
Atemorizada, a vítima entregou ao denunciado uma guitarra.
Com relação aos crimes de extorsão e
violação de domicílio, cometidos no dia 26 de novembro de 2015,
a violação de domicílio se deu no mesmo contexto fático da
extorsão e no mesmo momento. O princípio da consunção aplica-se
quando houver uma sucessão de condutas e estiver demonstrado
um nexo de dependência entre eles, de tal forma que o crime-fim
absorve o crime-meio.
No caso em tela, Edson adentrou na
residência de Daniel sem seu consentimento com a intenção de
constrangê-lo a entregar-lhe dinheiro. Logo as condutas possuem
uma relação de subordinação, tendo sido praticadas em um mesmo
contexto fático e, repita-se, no mesmo momento. Desta forma a
violação de domicílio fica absorvida pelo delito de extorsão.
19 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
10
Dos crimes de extorsão
Desta feita, seguimos analisando os
dois crimes de extorsão praticados nos dias 24 de novembro
de 2015 e 28 de novembro do mesmo ano. Edson, mediante o
emprego de grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida
vantagem econômica, o ofendido Daniel a lhe entregar quantia, em
dinheiro.
A prova oral comprova a materialidade e
a autoria delitiva.
O réu foi revel em juízo, não tendo
prestado nenhum depoimento da fase policial.
A vítima Daniel narrou que conheceu o
réu e sua comparsa, convidando-os para ir a sua casa. Afirmou que
no dia seguinte, quando acordou, percebeu que eles tinham ido
embora e levado os objetos subtraídos. Posteriormente o acusado
o encontrou e disse que a mulher é que tinha levado seus objetos.
Ficou sabendo que o acusado tinha ido levar seus instrumentos
para vender em uma loja. No dia 24 de novembro de 2015 o
réu foi até o imóvel do depoente e constrangeu-o a lhe
entregar dinheiro para pagar dívida de drogas, dizendo que se
não lhe entregasse iria pegar o declarante. Disse que na
primeira vez entregou dinheiro ao acusado e depois entregou uma
guitarra. Neste último dia o réu invadiu sua casa, estava sob efeito
de drogas e lhe exigia mais dinheiro. Como ficou com medo
entregou-lhe uma guitarra. O acusado estava segurando um fio e
estava transtornado. Mais uma vez, o réu exigiu do declarante
que lhe desse R$ 50,00 para que devolvesse sua guitarra.

O
ofendido
narrou
de
maneira
harmônica como se deram as práticas criminosas praticadas pelo
réu e não há motivos para se duvidar de sua declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
11
Portanto, ante a declaração da vítima
segura e coerente, de rigor a comprovação da autoria delitiva.

Os crimes de extorsão consumaram-se,
visto que em um deles foi exigida e obtida vantagem, o que
caracteriza inclusive exaurimento de tal delito, que para a
consumação prescinde do resultado naturalístico consoante
verbete de número 96 do Supremo Tribunal de Justiça, indicando
que o outro, embora sem a obtenção da vantagem indevida.
Da dosimetria penal
Do furto
Na primeira fase a pena-base foi fixada
no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase presente a agravante
da reincidência20 a pena foi acrescida em 1/6, perfazendo-se em 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na
terceira
fase
a
reprimenda
permaneceu inalterada, ante a ausência de outras causas
modificadoras de pena.
Dos crimes de extorsão
Na primeira fase da dosimetria pena a
base foi estabelecida no mínimo legal, isto é, em 04 anos de
reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase presente a agravante
20 Folhas 125 e 130 réu condenado por tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
12
da reincidência21 a pena foi acrescida em 1/6, perfazendo-se em 04
anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de
aumento e diminuição, a pena permaneceu inalterada.
Reconhecida a continuidade delitiva,
uma vez que as práticas delitivas ocorreram por três vezes durante
os dias de 24, 26 e 28 de novembro de 2015, Edson constrangeu,
mediante o emprego de grave ameaça e com o intuito de obter para
si indevida vantagem econômica, o ofendido Daniel a lhe entregar
quantia, em dinheiro, a pena de um dos crimes foi exasperada em
1/5, resultando assim a pena definitiva em 05 anos, 07 meses e 06
dias de reclusão e 13 dias-multa.
Aplicado o concurso material entre os
crimes de furto e de extorsão as penas foram somadas, totalizando-
as em 07 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de
24 dias-multa.
O regime fechado impõe-se, não apenas
pela quantidade de pena fixada, mas principalmente pela maior
reprovabilidade da conduta, uma vez que além de o réu ter se
aproveitado da hospitalidade da vítima e, na companhia de uma
mulher ter subtraído bens do interior da residência do ofendido, o
constrangeu, em três outras oportunidades, a entregar-lhe dinheiro.
Demonstrou reprovabilidade acima do normal, sendo o regime
fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo
33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o
condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só
já autoriza o regime fechado.
Neste
sentido,
cita-se
CESARE
21 Folhas 125 e 130 réu condenado por tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003550-52.2016.8.26.0451 -Voto no 21193
13
BECCARIA22, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor
necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar
que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano
a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os
indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos') ”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença
desconte
o
tempo
de
prisão provisória, prisão
administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá
unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa
de liberdade. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de
ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da
pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as
do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência. Ainda que se
entenda que o tempo de prisão processual deve ser descontado
para a aplicação do artigo 33, §2o, do Código Penal, no caso dos
autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior
reprovabilidade, com base no artigo 33, §3o, do Código Penal. No
caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a
influenciarem no regime e que justificam a mantença de sua
espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância a aplicação do
dispositivo em estudo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para absorvido o delito de violação de
domicílio pelo delito de extorsão, sem alteração na pena de 07
anos, 11 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias-
multa.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
22 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT §
XXVIII p. 92.